Tribunal: STF
Processo: Rcl 89163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA.PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, em desfavor de sentença proferida pela Juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP, na Ação Trabalhista nº 0012076-91.2024.5.15.0060, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143). 
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual o ora beneficiário, guarda civil municipal, requer a nulidade e descaracterização da jornada de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis), prevista na Lei municipal nº 23, do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal de Amparo (Lei municipal nº 4.047, de 2019, e, consequentemente, a condenação da municipalidade ao pagamento de horas extras e respectivos adicionais. 
 
3. Alega que o TRT reclamado, contrariando o decidido por esta Corte Suprema, no Tema nº 1.143, do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.395/DF, manteve a condenação da municipalidade ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal, referente à descaracterização da escala 12x36. 
 
4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum. 
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
 
7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
 
8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
 
9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores. 
 
10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020). 

11. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
  
12. No caso concreto, o Juízo da Vara do Trabalho de Amparo, em 06/03/2025, julgou procedente a reclamatória trabalhista:
 
“(...). 5 - JORNADA DE TRABALHO – CONTROLE DE JORNADA – HORAS EXTRAS, INTERVALOS INTERJORNADAS, JORNADA 12X36.
A parte reclamante afirma na exordial que trabalhou realizando horas extras, mas não foi remunerada corretamente. Relata que foi contratada para executar jornada 12x36, mas na verdade fazia jornada de 8 horas diárias e 40 semanais; que havia minutos antecedentes e posteriores à jornada não computados e não pagos como horas extras, em desrespeito à súmula 366 do TST; que o intervalo intrajornada era parcialmente suprimido, motivo pelo qual deve ser pago integralmente como horas extras; que havia horas extras não pagas por não autorizadas.
Requer a nulidade da jornada 12x36, com o pagamento das horas extras e intervalos interjornadas pleiteados considerando-se a jornada de 8 horas diárias, 40 semanais, divisor 200.
(...)
Conforme entendimento predominante na jurisprudência a escala 12x36 é válida quando estabelecida por lei ou por meio de negociação coletiva, súmula 444 do TST, pois embora ela elasteça o limite de 8 horas diárias de trabalho previsto no artigo 7, XIII, da CF e artigo 58 da CLT e provoque o aumento da jornada para além de duas horas diárias como previsto no artigo 59, §2º da CLT, ela garante amplo período de descanso e redução da jornada semanal que geram equilíbrio e, ao final, na análise global, torna-se benéfica ao trabalhador.
Nesse sentido inclusive, reforçando a validade da escala, há entendimento de que até a ausência de gozo do intervalo intrajornada regular não descaracteriza a escala 12x36 e tampouco a invalida, conforme súmula 130 do TRT15, in verbis:
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, decido, nos termos da fundamentação retro:
a) declarar a prescrição quinquenal e fixar marco temporal de vigência desta decisão;
b) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face da reclamada nesta ação, condenando a reclamada nas obrigações de fazer e pagar conforme discriminadas na fundamentação; (...).”
 
13. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tendo o beneficiário interposto recurso de revista, o qual aguarda envio do agravo de instrumento ao TST.
  
14. No caso dos autos, a discussão é indubitavelmente de natureza estatutária, atraindo a competência da Justiça comum, tendo em vista versar sobre jornada de trabalho, cuja previsão consta na Lei Municipal 4.047/2019 que rege o Plano de emprego público, salário e carreira da Guarda Civil Municipal do Município de Amparo/SP.
 
15. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos): 
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSODEAGRAVOAQUESEDÁPROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos FederaisLei 8.112/90- o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. (...) 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSODEAGRAVO AQUESEDÁPROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA COMUM.RECURSOAQUESE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).

16. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023. 
 
 
17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator